Tribunal: CARF
Processo: 13161.720952/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720952/2014-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.919 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Recorrente
CILENE JOSE DO VALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade à contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13161.720952/2014-56, em face do acórdão no 03-082.196, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 24
de outubro de 2018, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Pela notificação de lançamento no 9807/00029/2014 (fls. 03), o referido contribuinte
foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 54.373,21, resultante do lançamento
suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 28/08/2014, incidentes sobre o imóvel rural "Fazenda Santa Adelaide"
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720952/2014-56
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720952/2014-56

(NIRF 3.844.235-3), com área total de 4.038,1 ha, situado no município de Itaquiraí -
MS.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 09/10, para o contribuinte apresentar, dentre outros
documentos de prova, laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da
NBR 14653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e as planilhas de cálculo; alternativamente, anexar
avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 12, 15 e 18/93.
Após análise desses documentos e da DITR/2010, a autoridade autuante desconsiderou
o VTN declarado de R$ 3.025.915,00 (R$ 749,34/ha), arbitrando-o em R$
14.055.051,24 (R$ 3.480,61/ha), embasado no SIPT/RFB, com o aumento do VTN
tributado, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 25.702,30, conforme
demonstrado às fls. 06.
Cientificado do lançamento em 03/09/2014 (AR/fls. 08), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 30/09/2014 a impugnação de fls. 94/101, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 102/113, alegando, em síntese:
- discorda do referido lançamento suplementar e requer sua anulação, por ter sido
desconsiderado o laudo feito por profissional habilitado e estar correto o VTN
informado na DITR/2010, elevado abusivamente; afirma, ainda, que a RFB adotou
como VTNm o valor do imóvel como um todo, sem excluir os valores das benfeitorias e
das florestas, para fixar essa base de cálculo.
- cita legislação anterior e a de regência, entendimentos doutrinários, Acórdãos do
CARF e do Judiciário, para referendar seus argumentos.
Ao final, o contribuinte requer seja cancelado totalmente o lançamento suplementar e
declarado nulo de pleno direito, por ofensa à lei e à Constituição da República.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as
alegações expostas em impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Valor da Terra Nua.
O Valor da Terra Nua (VTN) é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR. No que se refere ao Valor da Terra Nua, o art. 14 da Lei
no 9.393/96 assim dispõe:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720952/2014-56

considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (...)”
Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto Territorial
Rural - ITR, foi editada a Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, que aprovou o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), onde foi estabelecido que a alimentação do SIPT com os valores de terras e
demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores
de terra nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências
Regionais da Receita Federal.
Ressalte-se que os valores fornecidos à Receita Federal do Brasil tomam sempre
por base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como: limitação do
crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na região; instabilidade climática nos
municípios localizados na região semiárida, aumentando consideravelmente os riscos das
atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos agrícolas e elevados custos dos insumos;
possível acidez do solo; entre outros.
Salienta-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/1996, estabelece que o VTN deve
refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro do ano a que se
referir o DIAT, e que o art. 40 do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento do ITR)
determina que os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR devem ser
mantidos pelo contribuinte em boa guarda à disposição da RFB, até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram.
Objetivando o direito ao contraditório e em atenção às particularidades de cada
imóvel, é facultado à autoridade administrativa competente decidir, a seu prudente critério, sobre
a revisão ou não do Valor da Terra Nua médio fixado pela RFB, quando este for questionado
pelo contribuinte do ITR, com base em laudo técnico emitido por entidade de reconhecida
capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado, devidamente anotado no CREA, que
atenda às exigências da NBR no 14.653-3/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT, que disciplina a atividade de avaliação de imóveis rurais ou, ainda, por outro meio de
prova.
No caso em análise, a contribuinte declarou na DITR do ano-calendário em
questão valor bem inferior aos fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização
intimou a contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua declarado e, diante não
comprovação do valor declarado foi considerado como VTN o valor atribuído pelo SIPT.
Contudo, inexiste nos autos informações do SIPT, o que impede que se analise
que o valor arbitrado pela autoridade autuante foi correto ou não. Ocorre que deveria constar nos
autos a tela do sistema na qual informa o valor do SIPT do ano-calendário objeto do lançamento,
de modo fosse possível verificar, em especial, qual critério de aptidão agrícola foi utilizado, ou
ainda, se este foi desconsiderado.
Diante disso, entendo que deve ser convertido o julgamento em diligência para
que seja providenciada a juntada aos autos de tela do sistema que informa o valor do SIPT do
exercício objeto deste processo administrativo fiscal.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720952/2014-56

Conclusão.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para fins de que a
unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no
arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao
arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade à contribuinte para que se
manifeste acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital